Tribunal: STF
Processo: HC 235482
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FALTA GRAVE. APARELHO CELULAR APREENDIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563). Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 



    2. É dispensável a entrega de aparelho celular para exame pericial, com o objetivo de comprovar a materialidade da falta grave descrita no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. 



    3. Agravo interno desprovido.